Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719550-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., DANILO RODOLFO ALVES, DELCIMAR DA SILVA SANTOS, FRANQUICINALDO LEITE TAVARES, GABRIEL DE MATOS FRANCO, LEVY BARROS DE SOUZA, REINALDO BARBOSA LIMA, ZELIA APARECIDA DE ALMEIDA APELADO: ZELIA APARECIDA DE ALMEIDA, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., GABRIEL DE MATOS FRANCO, LEVY BARROS DE SOUZA, DELCIMAR DA SILVA SANTOS, DANILO RODOLFO ALVES, REINALDO BARBOSA LIMA, FRANQUICINALDO LEITE TAVARES D E S P A C H O A apelante ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. apresentou recurso de Apelação, com a finalidade de reconhecer sua ilegitimidade passiva para constar no feito, considerando que não praticou qualquer dos atos apontados pelos autores. Ocorre que ao ID 55005341, o juízo a quo determinou a emenda à inicial. Ao ID 55005346 os autores apresentaram nova exordial, para promover Ação em face de: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA. Desse momento processual em diante, apenas as empresas pertencentes ao grupo empresarial da G44 Brasil, bem como seus sócios, passaram a integrar a lide. Intime-se a recorrente ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. para, no prazo de cinco dias, esclarecer o seu interesse recursal. Ato contínuo, intime-se os recorridos, no mesmo prazo, para resposta. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator